Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-81.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000171-81.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CAROLINE CASSIMIRO DE SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ILDETE CASSIMIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMÓVEL SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame Ação de Usucapião que foi extinta sem resolução de mérito com base na ausência de planta e memorial descritivo do imóvel, considerados essenciais à individualização do bem, conforme art. 485, IV, do CPC. As Autoras, beneficiárias da justiça gratuita, alegaram que tais documentos estavam em posse da parte Ré e que os custos para nova confecção seriam excessivos. Apelação interposta contra a sentença, com pedido de anulação e prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de planta e memorial descritivo justifica a extinção da ação de usucapião sem resolução de mérito, mesmo quando as Autoras são beneficiárias da justiça gratuita e alegam que os documentos estão em poder da parte Ré, de modo que sua nova produção ensejaria alto custo, com o qual não podem arcar. III. Razões de decidir A legislação processual atual não exige expressamente, na petição inicial, a juntada de planta e memorial descritivo, embora esses documentos sejam necessários para o julgamento do mérito. O indeferimento da inicial por ausência desses documentos viola o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando a parte é hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita (ID 80316005) e o imóvel encontra-se suficiente individualizado nos autos (IDs 80316001 - Pág. 6 e 80316008). A elaboração dos documentos pode ser determinada judicialmente, com nomeação de perito às custas do Estado, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a designação de perito judicial para confecção da planta e memorial descritivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0019033-54.2020.8.16.0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 18.03.2024; TJ-CE, AI 0634980-42.2024.8.06.0000, Rel.ª Des.ª Maria Regina Oliveira Câmara, j. 23.10.2024; TJ-SP, AI 2211154-60.2024.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Débora Brandão, j. 16.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000171-81.2022.8.05.0146, em que figuram como apelantes ANA CAROLINE CASSIMIRO DE SOUZA DOS SANTOS e ROSEMIRIA CASSIMIRO DE SOUZA, e como apelada ILDETE CASSIMIRA DE SOUZA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença de primeiro grau para determinar o prosseguimento da Ação de Usucapião no Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-238